Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Vistos e etc. Considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, bem como que a decisão agravada do magistrado de piso (ID 176754338 dos autos originários) não ordenou pagamento de valores, apenas determinou ao exequente/agravado a apresentação de planilha para liquidação dos valores devidos, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante/executada, para que esclareça se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Em caso afirmativo, manifeste-se sobre a preliminar de preclusão consumativa de questões já decididas nos autos da ação civil pública no 0701631- 33.2023.8.07.0010 e sobre suposta litigância de má-fé, alegadas pela parte agravada em suas contrarrazões recursais (ID 54077077). Após, tendo-se em vista a atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na ação civil pública no 0701631- 33.2023.8.07.0010, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Intimem-se. Publique-se.